Tribunal: TJDFT
Processo: 0744892-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744892-78.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ELIANA ALVES DOS SANTOS LOURENCO DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela (“efeito suspensivo ativo”) interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra a decisão ID 172150699, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0711851-73.2021.8.07.0006, movida em face de ELIANA ALVES DOS SANTOS LOURENÇO, ora agravada. Na ocasião, o Juízo de origem indeferiu o pedido formulado pelo exequente para que fossem expedidos ofícios à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP e à Confederação Nacional das Seguradoras – CNSEG, a fim de localizar eventuais bens e direitos da executada, nos seguintes termos: A parte exequente requer expedição de ofícios à SUSEP e CNSEG, visando obter informação sobre a existência de benefício previdenciário e seguro em nome da devedora. O pleito não merece acolhida. A medida não se presta a impulsionar os atos de execução, vez que cabe ao exequente diligenciar para obter informações sobre bens penhoráveis da devedora.. Além disso, este juízo se posiciona no mesmo sentido da disposição legal assentada no art. 833, IV do CPC, que reconhece a impenhorabilidade absoluta de verba com origem em salário, aposentaria e pensão. Demais, o seguro não constitui crédito ou recebível. Trata-se de benefício de natureza aleatória que somente é pago ao beneficiário nas hipóteses previstas no contrato de seguro. Não se presta, por natureza, para satisfazer o crédito perseguido nestes autos. O deferimento indiscriminado de expedição de ofícios não é providência proveitosa e apenas contribui para o assolamento da máquina judiciária. Nesta linha, a expedição de ofício só é autorizada por este Juízo se o credor demonstrar de modo inequívoco a existência de vínculo do devedor com empresa, órgão ou entidade de classe específica, o que não ocorreu no caso em análise. Nesses autos já foram realizadas as pesquisa de bens nos sistemas disponíveis ao Juízo (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD). O juízo já cumpriu com o dever de auxiliar a parte na pesquisa de bens. É dever do credor fornecer ao juízo indícios, mesmo que mínimos, da existência de bens penhoráveis, o que não ocorreu. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido. Retornem os autos ao arquivo provisório, conforme decisão ao Id 121242244. Nas razões recursais, o agravante diz que, apesar de devidamente citada na origem, a agravada não pagou o débito, tampouco indicou bens à penhora. Relata que realizou pesquisa de bens extrajudicialmente, bem como que solicitou o auxílio do Juízo de origem por meio dos sistemas conveniados. Conta que as consultas aos sistemas RENAJUD e SISBAJUD, assim como a pesquisa nos Cartórios de Registro de Imóveis do Distrito Federal, não foram frutíferas. Aduz que o Juízo de origem suspendeu o feito com base no art. 921, §1o, do Código de Processo Civil – CPC. Argumenta que a expedição de ofícios à SUSEP e à CNSEG têm “[...] o condão de mostrar, de forma ágil e eficiente, eventual existência de bens, direitos e valores da Agravada, inclusive a existência de planos VGBL e PGBL”. Defende que a providência requerida deve ser deferida, haja vista a prévia realização de diversas tentativas de localização de bens; nesse ponto, destaca a necessidade de o processo de execução ser orientado pelos interesses do credor. Sustenta que a expedição dos citados ofícios contribuirá com a efetividade da prestação jurisdicional e que solidificará o princípio da cooperação, circunstância que elide os argumentos utilizados pelo Juízo de origem para rejeitar o pleito. Diz que o perigo da demora, para fins de obtenção da antecipação de tutela, reside no fato de que [...] estaria ameaçado de sofrer danos irreparáveis em relação ao resultado útil desta demanda, tendo em vista que a Agravada poderia ocultar bens que eventualmente pudessem ser encontrados nas referidas pessoas jurídicas, o que, sem dúvida, iria frustrar mais uma chance de o Agravante reaver seu Crédito. E de que [...] esta ocorrendo, na prática, um verdadeiro afunilamento das opções que tanto o Agravante quanto o judiciário possuem para buscar bens passíveis de penhora da Agravada, fazendo com que haja, consequentemente, um eminente risco de incidir o instituto da prescrição intercorrente no presente caso. Assim, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo ativo para que seja deferida a expedição de ofícios à SUSEP e à CNSEG, a fim de verificar eventuais relacionamentos da agravada com as instituições financeiras; e, b) no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida, com a confirmação das medidas requeridas em caráter liminar. Preparo recolhido (ID 52590369). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Cumpre-me, então, analisar o pedido de antecipação dos efeitos da tutela (“efeito suspensivo ativo”). O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. De acordo com o art. 300, caput, do mesmo Código, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. A respeito do pleito de deferimento da expedição dos ofícios pretendidos em sede de antecipação de tutela, tenho que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não está caracterizado. É que, na decisão ID 170278329, o Juízo suspendeu o feito de origem por 1 (um) ano, nos termos do art. 921, inciso III, § 1o, do CPC, e fez constar, expressamente, que o prazo da prescrição intercorrente somente decorrerá em 29/8/2029, de modo que inexiste urgência que não justifique aguardar o julgamento de mérito deste recurso. Outrossim, destaco que, enquanto não configurada a prescrição intercorrente, a remessa do processo ao arquivo – tal qual determinado na decisão recorrida – não impede o seu desarquivamento a qualquer momento, caso encontrados bens passíveis de penhora (art. 921, § 3o, CPC). Para além disso, o agravante não apresentou qualquer indício ou elemento concreto de que a agravada estaria ocultando patrimônio e, por esse motivo, a expedição dos ofícios seria medida de natureza urgente. Não vislumbro, portanto, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em probabilidade do direito, pois são condições cumulativas para a antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, por não estarem simultaneamente presentes os requisitos do art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO a antecipação da tutela. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 26 de outubro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator